Tribunal: TJES
Processo: 0009764-07.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009764-07.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMERSON DOS SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO. REAJUSTE DE ALUGUEL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) DE 2018. INEXIGIBILIDADE. RECUSA LEGÍTIMA DOS VALORES CONSIGNADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de consignação em pagamento ajuizada em face da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (CETURB-GV). A ação visava a quitação dos valores consignados referentes a aluguéis de espaço comercial no Terminal de Laranjeiras, sob a alegação de que o reajuste imposto pela CETURB-GV violava o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) de 2018. A sentença reconheceu como legítima a recusa da requerida em receber os valores consignados e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o reajuste dos aluguéis promovido pela CETURB-GV foi abusivo e se a recusa dos valores consignados pela autora foi legítima, considerando a validade e aplicabilidade do TAC de 2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O TAC de 2018, firmado entre CETURB-GV, ALOTUR e Ministério Público Estadual, previa reajustes graduais nos aluguéis, mas sua eficácia estava condicionada à aprovação pelo Conselho de Administração da CETURB-GV, o que não ocorreu, conforme Resolução nº 009/2019.

4. A ausência de homologação pelo Conselho de Administração impede a exigibilidade do TAC de 2018, tornando inaplicáveis suas disposições sobre reajuste dos aluguéis.

5. A permissão de uso dos espaços comerciais nos terminais urbanos possui caráter precário e discricionário, podendo ser revista pela Administração conforme o interesse público, o que justifica a equiparação dos valores dos aluguéis aos preços praticados em novas licitações.

6. A recusa da CETURB-GV em receber os valores consignados foi legítima, pois os depósitos realizados pela autora não correspondiam integralmente aos valores devidos, configurando pagamento parcial, o que, segundo o entendimento do STJ (Tema 967), não extingue a obrigação.

7. Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirmam a inexistência de vínculo jurídico exigível entre os lojistas e a CETURB-GV com base no TAC de 2018, bem como a necessidade de regularização do uso dos espaços públicos por meio de licitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A eficácia do Termo de Ajustamento de Conduta de 2018 dependia de homologação pelo Conselho de Administração da CETURB-GV, condição que não se implementou, tornando-o inexigível.

2. A permissão de uso de espaço público é precária e discricionária, podendo ser revista pela Administração conforme o interesse público.

3. Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional (STJ, Tema 967).

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 121, 125, 422 e 940; CF/1988, art. 175; CPC, art. 932, IV, "b".

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 048180033309, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 01/02/2022; TJES, Apelação Cível nº 048180028382, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 01/02/2022; TJES, Apelação Cível nº 5015207-48.2021.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 26/07/2023; STJ, Tema 967.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

___________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EMERSON DOS SANTOS ME
em face da sentença constante nos autos, que, na Ação de Consignação em Pagamento ajuizada em face da
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB-GV
, julgou improcedentes os pedidos da autora, reconhecendo como legítima a recusa da requerida em receber os valores consignados, além de condenar a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento.

Contrarrazões no ID 9312506, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, cuida-se de Apelação Cível interposta por
EMERSON DOS SANTOS ME
em face da sentença constante nos autos, que, na Ação de Consignação em Pagamento ajuizada em face da
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB-GV
, julgou improcedentes os pedidos da autora, reconhecendo como legítima a recusa da requerida em receber os valores consignados, além de condenar a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise de suas razões recursais.

Na origem, trata-se de ação de consignação em pagamento foi proposta por Emerson dos Santos ME contra a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (CETURB-GV), fundamentando-se na recusa da requerida em aceitar os pagamentos extrajudiciais dos aluguéis da loja nº 14 no Terminal de Laranjeiras. A autora alega que a CETURB aumentou abusivamente o aluguel em dezembro de 2020, poucos meses após o reajuste contratual regular de outubro, sem respaldo no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), o qual previa parâmetros para o reajuste dos alugueis dos lojistas. Esse segundo reajuste foi de 72,38%, muito superior ao índice de inflação do período, violando a Cláusula Quinta do TAC, que previa aumentos graduais até a equiparação com os valores de lojistas que participaram de licitação.

A CETURB justificou o aumento com base nos valores estabelecidos no Pregão nº 03/2021, argumento rebatido pela autora sob a alegação de que os lojistas preexistentes não estavam vinculados ao edital. Além disso, a CETURB não teria aplicado o aumento uniformemente a todos os lojistas do Terminal, o que indicaria tentativa de forçar inadimplemento da autora para rescindir a autorização de uso e retomar a posse do imóvel.

A autora consignou extrajudicialmente os valores referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021, mas a CETURB recusou o levantamento dos depósitos. Em seguida, a autora ajuizou a presente ação dentro do prazo legal, solicitando a conversão da consignação extrajudicial em judicial e a quitação dos valores consignados. O aluguel referente a abril também foi consignado judicialmente para evitar eventual inadimplemento.

A petição inicial argumenta que a conduta da CETURB configura abuso de direito e violação da boa-fé contratual, citando o artigo 422 do Código Civil e a Cláusula Quinta do TAC. A autora sustenta que a requerida adotou uma estratégia abusiva para forçar o inadimplemento dos lojistas, com a finalidade de justificar a rescisão dos contratos de cessão de uso e reaver as lojas. Além disso, menciona que outros lojistas realizaram consignações semelhantes, mas, ao contrário do que ocorreu com a autora, a CETURB não manifestou recusa, o que configuraria aceitação tácita dos valores.

Com base no artigo 940 do Código Civil, a autora requer que a CETURB seja condenada ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente, totalizando R$ 4.301,58. No pedido, solicita a citação da requerida, o reconhecimento da quitação dos valores consignados e a manutenção dos reajustes do aluguel nos termos pactuados no TAC.

Na sentença, a douta juíza reconheceu a possibilidade de discutir a validade e alcance das cláusulas contratuais na consignação em pagamento, afastando a preliminar de inadequação da via eleita. Contudo, ao analisar o conteúdo do TAC de 2018 e os autos de embargos à execução apensos, concluiu que esse TAC não foi implementado devido à falta de aprovação formal pelo Conselho de Administração da CETURB. Assim, não se poderia reconhecer qualquer descumprimento contratual por parte da requerida.

A sentença também destacou que a permissão de uso das lojas nos terminais urbanos é um ato administrativo precário e discricionário, podendo ser revisto pela Administração conforme o interesse público. Diante disso, considerou que o aumento do aluguel não foi abusivo, mas sim um ajuste necessário para equiparar os valores pagos pelos permissionários aos preços públicos cobrados em novas licitações.

Por fim, a magistrada declarou justificada a recusa da CETURB em receber os valores consignados, visto que havia divergência entre a quantia fixada pela empresa e os depósitos feitos pela autora. Assim, julgou improcedentes os pedidos da requerente, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, corrigidos pelo INPC desde o ajuizamento.

Irresignada, a empresa
Emerson dos Santos ME
interpõe apelo, argumentando, em síntese, que:
(i)
o TAC foi validamente firmado entre a CETURB-GV, a ALOTUR e o Ministério Público Estadual, garantindo direitos aos lojistas e impondo obrigações à CETURB, especialmente quanto à forma gradual de reajuste dos aluguéis;
(ii)
o próprio Ministério Público já firmou entendimento de que o TAC de 2018 é válido e deve ser observado, pois decorreu de negociações legítimas e envolveu a participação do presidente da CETURB, cuja autoridade para firmar o pacto foi questionada de maneira indevida apenas posteriormente; e
(iii)
a CETURB violou os princípios da boa-fé objetiva e do abuso de direito ao reajustar os aluguéis duas vezes em curto período, sem previsão no TAC, aplicando um aumento abusivo de 72,38%.

Pois bem.

O Termo de Ajuste de Conduta em questão foi firmado em 2018, entre a CETURB/ES, a ALOTUR (representando os lojistas) e o Ministério Público, como uma tentativa de regularizar a situação de ocupação dos espaços comerciais nos terminais urbanos administrados pela CETURB/ES. Historicamente, os lojistas ocupavam esses espaços sem que houvesse licitação, e o TAC de 2018 foi precedido por outro TAC firmado em 2014. No acordo de 2014, ficou estipulado que os lojistas poderiam permanecer nos espaços por um período de cinco anos, prorrogável por mais cinco, mas que a ocupação era precária e poderia ser desfeita a qualquer momento por interesse público.

Em 2016, o Ministério Público Estadual recomendou a realização de licitação para regularizar o uso desses espaços. Posteriormente, a CETURB/ES iniciou
ações de reintegração de posse
para recuperar as áreas ocupadas e viabilizar o processo licitatório.

Diante desse contexto, o TAC de 2018 foi celebrado com o objetivo de prorrogar os efeitos do TAC de 2014, reconhecendo a validade de um prazo de dez anos para a ocupação dos lojistas e estabelecendo outras disposições sobre a regularização das áreas.

A controvérsia central do presente recurso diz respeito à suposta abusividade do reajuste dos aluguéis praticado pela CETURB-GV e à alegação de que tal majoração violaria o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2018. A apelante sustenta que a CETURB desrespeitou a cláusula quinta do referido TAC ao impor um reajuste abrupto e desproporcional, o que justificaria o depósito dos valores que entendia devidos, afastando sua mora.

No que concerne ao mérito recursal, razão não assiste à apelante. A validade do TAC de 2018 já foi amplamente discutida em outras ações perante este Tribunal de Justiça, sendo reiteradamente reconhecida sua ineficácia em razão da ausência de aprovação pelo Conselho de Administração da CETURB-GV. Esse entendimento já foi consolidado em embargos à execução opostos pela própria empresa pública no processo nº 0020759-16.2020.8.08.0024, onde se reconheceu a inexigibilidade do TAC de 2018 como título executivo justamente pela ausência de tal homologação.

Nesse sentido, vejamos o teor da Cláusula 10ª do TAC de 2018:

CLÁUSULA DÉCIMA:
O presente Termo de Ajuste de Conduta, apesar do prazo estabelecido nas cláusulas anteriores, tem eficácia imediata,
com previsão de aprovação do Conselho Administrativo da CETURB, e terá seu efetivo cumprimento acompanhado pelo COMPROMITENTE
.

Ainda que se argumente que o referido TAC teve participação do Ministério Público Estadual, o fato é que ele não produziu efeitos jurídicos vinculantes para a CETURB-GV, pois a condição suspensiva imposta em sua cláusula décima não se implementou. O Conselho de Administração rejeitou expressamente sua homologação por meio da Resolução nº 009/2019, tornando inexigíveis seus dispositivos.

Tanto é assim que a CETURB propôs diferentes
ações de reintegração de posse
contra os lojistas, baseadas no mesmo fundamento de ineficácia do TAC por ausência de aprovação pelo Conselho de Administração da empresa, e estas ações foram julgadas procedentes, com as sentenças mantidas pela Corte
.
Confira-se:

[...]. Sob outro aspecto, a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta, datado do ano de 2018, entre a CETURB GV, a ALOTUR e o representante do Ministério Público Estadual (fls. 395/399), além de não afastar a precariedade da permissão, não retira a necessidade de realização de licitação para a exploração econômica do bem público em questão, na medida em que o ar go 175, caput, da Constituição Federal exige a realização do certame licitatório para a concretização da permissão. Aliás, o referido instrumento contém a informação de que “a CETURB já realizou procedimento licitatório para ocupação de lojas dos Terminais Urbanos de Integração, ingressando ainda com ações judiciais cabíveis” (fl. 396), sendo que na cláusula terceira assumiu o compromisso de “regularizar, em defitivo, toda a ocupação dos espaços públicos no prazo de 01 (um ano)” (fl. 397).
Em que pese o referido instrumento ter sido assinado pelo Diretor-Presidente da apelada, havia cláusula expressa de necessidade de aprovação pelo seu Conselho Administrativo (cláusula décima, fl. 399), único com competência estatutária para firmar acordos (art. 25, V, do Estatuto Social), que, por sua vez, não validou as referidas disposições, considerando justamente a necessidade de prévia licitação (fls. 410/411).
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180033309, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022).

[...].
Registre-se, ao final, que, embora a recorrente sustente que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo celebrou Termo de Ajuste de Conduta entre a Associação dos Lojistas dos Terminais Urbanos da Grande Vitória – ALOTUR e a CETURB, pelo qual a recorrente poderia permanecer nas lojas que ocupa até 21/10/2014, este Termo de Ajuste de Conduta– TAC não foi encampado pelo Conselho de Administração da CETURB, porquanto, apesar de ter sido assinado por um dos seus Diretores, necessitava para sua validade da aprovação de 2 (dois) Diretores sendo um necessariamente o Diretor-Presidente ou quem o subs tua (Fl. 568).
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180028382, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/02/2022)

Ademais, também
ações de consignação em pagamento
dos lojistas contra a CETURB (como a presente), envolvendo o mesmo fundamento da eficácia ou não do TAC firmado, foram julgadas pela Corte. Cito um recurso de Apelação, analisado recentemente pela 2ª Câmara Cível, julgado em 18/Sep/2024 por Decisão Monocrática proferida pelo eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama:

PROCESSO Nº 0006237-47.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTOS & SILVA LANCHES LTDA

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

DECISÃO MONOCRÁTICA

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende, Santos & Silva Lanches Ltda. (Id. 9393502), ver reformada a r. sentença (fls. 178/179) que, em sede de ação consignatória, julgou improcedentes os pedidos e condenou-a ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: i) validade do TAC celebrado em 2018 com a CETURB-ES e o Ministério Público Estadual; ii) abusividade do reajuste do aluguel de lojas no Terminal de Laranjeiras, promovido pela autarquia sem previsão contratual.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 8632115).

Pois bem. Após percuciente análise, verifica-se que o recurso contraria tese repetitiva firmada pelo STJ, razão pela qual decido monocraticamente, na forma da alínea b do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia ao valor do aluguel das lojas 17 e 18 situadas no Terminal de Laranjeiras, haja vista suposta abusividade do reajuste promovido pela CETURB-ES em 2020.

Segundo a recorrente, houve descumprimento da cláusula quinta do Termo de Ajustamento de Condutas – TAC entabulado em 2018, com a participação da Associação dos Lojistas dos Terminais Urbanos da Grande Vitória – ALOTUR, a saber:

“CLÁUSULA QUINTA: A COMPROMISSÁRIA CETURB assume o compromisso de respeitar o atual valor pago de aluguel pelos representados da COMPROMISSÁRIA ALOTUR, aumentando este valor anualmente e gradativamente durante o período restante de vigência do Termo de Ajustamento de Conduta de 2014, até se igualar ao atual valor pago pelos demais lojistas que participaram de processos licitatórios.”

Entretanto, a eficácia do acordo estava subordinada a evento futuro, isto é, à homologação do Conselho de Administração da CETURB-ES, conforme estipulado na cláusula décima.

Por meio da Resolução nº 009, de 28/02/2019, o conselho expressamente rejeitou a homologação e a validade do documento (fl. 106).

Logo, não implementada a condição suspensiva, o negócio jurídico não é exigível, a teor dos arts. 121 e 125 do Código Civil:

Art. 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto.

[...]

Art. 125. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa.

A mesma conclusão fora adotada no julgamento de procedência dos embargos à execução nº 0020759-16.2020.8.08.0024, opostos pela CETURB-ES, reconhecendo a inexigibilidade do TAC de 2018.

Ao apreciar apelação idêntica à presente, interposta por outro lojista, este Sodalício não tergiversou a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE ALUGUEL COM BASE NA CLÁUSULA QUINTA DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA CELEBRADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DOS TERMINAIS DA GRANDE VITÓRIA (ALOTUR) E O MINISTÉRIO PÚBLICO NO ANO DE 2018. 1. Preliminar de irregularidade formal rejeitada. A inadmissão do recurso deve limitar-se àquelas situações em que não é possível delimitar a sua extensão, bem como naquelas em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso, não sendo este o caso dos autos. 2. O reconhecimento da invalidade do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre a ALOTUR e a CETURB-GV não depende exclusiva e necessariamente da decisão prolatada no bojo do processo nº 0020759-16.2020.8.08.0024, podendo ser aferida nos limites subjetivos e objetivos dessa demanda, afinal, os pedidos, partes e causa de pedir são distintos. 3. Na documentação acostada pela CETURB-GV aos autos, mais precisamente na Resolução do Conselho de Administração nº 009/2019, há informação expressa no sentido de que o Termo de Ajuste de Conduta não foi homologado, o que era condição de eficácia do TAC de 2018, como se verifica em sua cláusula décima. 4. Somado a isso, a ocupação pelo apelante era irregular, o que igualmente impede a pretensão de reajuste dos valores dos aluguéis, sobretudo se considerarmos o caráter precário da permissão de uso, o que também fundamentou a improcedência dos pedidos autorais e não foi infirmado por ocasião da interposição de recurso. 5. Recurso desprovido. (Data: 26/Jul/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5015207-48.2021.8.08.0024 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Pagamento em Consignação)

Com efeito, ao tempo do ajuizamento da demanda (31/03/2021), o TAC de 2014 já havia expirado desde 31/10/2019 e o TAC de 2018, que pretendia prorrogar o anterior por mais cinco anos, não produzira efeitos.

A propósito, encerrado em 2017 o termo de permissão de uso do espaço público, a autarquia ajuizara ações de reintegração de posse das lojas, tendo sido firmado por esta Corte entendimento favorável, com esteio na precariedade da permissão de uso e na necessidade de prévia licitação.

Assim ocorrera com a empresa apelante, na medida em que integralmente confirmada em grau recursal a sentença reintegratória proferida nos autos de nº 0001027-45.2018.8.08.0048.

Nada obstante, diante da permanência de lojistas nos terminais, inclusa a recorrente, e da defasagem do valor dos alugueres, vigente desde o TAC de 2014, a apelada editou a Resolução de Diretoria nº 016, de 18/11/2020, no intuito de fixar novo valor do m2 para as lojas ainda ocupadas, equiparando-o ao “cobrado dos lojistas que participaram de procedimento licitatório” (fl. 104).

Nesse panorama, à míngua de vínculo regular mantido com o Poder Público, afigura-se razoável a equivalência entre os valores pagos pelos lojistas que descumpriam o comando de desocupação e pelos lojistas admitidos mediante licitação, sob pena de prejuízo ao erário.

Não merece guarida a alegação de que o reajuste se dera abruptamente, porquanto efetivado em dezembro de 2020, mais de um ano após a rejeição do TAC de 2018 pela autarquia.

Ademais, o termo de autorização de uso prevê que, “a critério da CETURB-GV poderá ser adotado outro critério de pagamento, que será comunicado à Autorizada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias”, prazo observado pela apelada.

Por fim, o cotejo entre a planilha de débitos apresentada pela apelada e os comprovantes dos depósitos efetuados pela apelante revela o pagamento a menor, na razão de quase 50%, motivo pelo qual fora recusado pela credora.

Incide, portanto, o entendimento fincado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 967, no sentido de que, “em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.”

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com espeque na forma da alínea b do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando em 2% os honorários sucumbenciais, em atenção ao § 11 do art. 85 do CPC.

Intimem-se. Publique-se na íntegra. Preclusas as vias recursais, à origem.

Dessa forma, a majoração dos valores dos aluguéis no caso está respaldada tanto na discricionariedade administrativa da CETURB-GV quanto na necessidade de equiparar os valores cobrados dos lojistas antigos aos valores praticados nos processos licitatórios, sem que se reconheça a eficácia do TAC de 2018 para fins de reajuste dos aluguéis.

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
EMERSON DOS SANTOS ME
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Diante do total desprovimento do recurso, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

___________________